Tribunal: CARF
Processo: 16682.911375/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.911375/2012-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.678 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de julho de 2023
Recorrente
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO
NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
A princípio, o contribuinte não pode ter negado o seu direito de ter reconhecido
um crédito pleiteado em DCOMP sob o argumento de que não procedeu à
retificação da DCTF, em especial quando sustenta erro no preenchimento
dessas declarações e traz aos autos os documentos que podem comprovar essas
alegações. As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento
da Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório que indefere
a compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para determinar o
retorno dos autos à Unidade de Origem para nova análise do direito creditório, levando em
consideração os documentos colacionados aos autos, e havendo a constatação de existência,
suficiência e disponibilidade do crédito decorrente do recolhimento indevido, como alegado, seja
realizada a homologação da compensação informada no PER/DCOMP em discussão no
processo.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.911375/2012-57
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.678 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.911375/2012-57

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 10-
064.375, proferido em 12 de Março de 2019 pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos de tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil com crédito de Contribuição Social Retida na Fonte- CSRF referente
ao ano calendário de 2012, no valor de R$ 65.083,82 através do PER/DCOMP no.
29343.16083.301112.1.3.04-5106.
A DEMAC do Rio de Janeiro- RJ emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o
041942675 de e-fls. 97/100, cujo teor segue abaixo:
“A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data de
transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a 65.083,82. A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação dos débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada. Valor
devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados para
pagamento até 31/01/2013.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 31/01/2013.
PRINCIPAL- R$ 66.131,67 MULTA- R$ 13.094,07 JUROS- R$ 1.025,04”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte afirmou que o direito creditório no valor original de R$ 65.083,82,
refere-se à diferença entre o montante de CSRF apurado na segunda quinzena de agosto de 2012
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.678 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.911375/2012-57

(R$ 1.158.806,52) e o efetivamente recolhido por meio de guia de recolhimento (R$
1.223.890,34).
Asseverou que a autoridade administrativa não homologou a compensação do
PER/DCOMP no 29343.16083.301112.1.3.04-5106, sob a justificativa de que o recolhimento
efetuado pela Contribuinte teria sido utilizado “para a quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Aduziu que celebrou Contrato de Prestação de Serviços de Telemarketing com a
companhia Atento Brasil S.A., registrada sob o CNPJ no 02.879.250/0001-79, cujo Código e
Descrição da Atividade Econômica Principal é “80.20-2-00- Atividades de Teleatendimento”,
contudo ao efetuar o pagamento por esses serviços, efetuou de forma equivocada o pagamento
pelos valores dos serviços líquidos dos tributos, descontando os montantes devidos a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte (“IR/Fonte) e de CSRF.
Destacou a contribuinte que apurou de forma equivoca a CSRF devida para a
segunda quinzena de agosto de 2012, no montante de R$ 1.223.890,34 e informou tal valor em
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”), bem como procedeu ao
respectivo recolhimento.
Pontuou que a CSRF efetivamente devida na segunda quinzena de agosto de 2012
é de R$ 1.158.806,52 e não de R$ 1.223.890,34, como foi equivocadamente informado em
DCTF e recolhido.
Pugnou que seja dado provimento à presente Manifestação de Inconformidade e
que seja reformado o Despacho Decisório recorrido, homologando integralmente as
compensações efetuadas, como medida de Direito e Justiça.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 10-064.375-DRJ/POA

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, improcedente (e-fls. 107/111).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 117/131), destacando, em síntese, que:
“BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 92.682.038/0001-00, com sede na Avenida Rio de
Janeiro, 555, 19o andar, Caju, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.931-675, vem, respeitosa e
tempestivamente, por seu procurador (Doc Identificação), à presença de Vossa Senhoria,
com fulcro no artigo 33 do Decreto no. 70.235/72, interpor o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO em face do Acórdão no 10-064.375, proferido pela C. 2a Turma de
Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre/RS (“DRJ), do
qual tomou conhecimento em 23.08.2019 (fls. 107-111), requerendo o encaminhamento
das anexas razões à Primeira Seção de Julgamento do E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“CARF”), as quais devem ser reconhecidas e providas, reformando-se a
decisão recorrida.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.678 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.911375/2012-57

I- DOS FATOS
Trata-se de processo administrativo consubstanciado em Declaração de Compensação
(“DCOMP”), por meio do qual o Recorrente objetiva a compensação de crédito de
Contribuições Sociais Retidas na Fonte, oriundo de pagamento a maior, no valor de R$
65.083,82, apurado na segunda quinzena de agosto de 2012, com débitos de tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil (“RFB”).
O crédito pleiteado é decorrente da diferença entre o valor recolhido pelo Recorrente e o
efetivamente devido para o período.
(...)
No entanto, conforme será demonstrado a seguir, a decisão ora combatida não merece
prosperar, devendo o Despacho Decisório ser integralmente reformado, a fim de que o
direito creditório seja reconhecido e a declaração de compensação homologada.
II- DO DIREITO
II.1- Preliminarmente: Da superficialidade da Instrução Probatória- Ofensa ao Princípio
da Verdade Material
Preliminarmente, cabe mencionar que o Despacho Decisório, corroborado pela DRJ,
encontra-se eivado de nulidade, em razão da superficialidade da busca das informações
necessárias para a sua adequada decisão, o que fere o princípio da verdade material.
Como fora mencionado, o motivo para que a Fiscalização concluísse que não
reconhecimento de parte do crédito do Recorrente foi a suposição de que o recolhimento
de CSRF, relativo à segunda quinzena de agosto de 2012, teria sido integralmente
utilizado para quitação de suposto débito desse mesmo tributo, para o mesmo período.
Contudo, não ficou evidenciado no Despacho Decisório que a Fiscalização teria
procedido todas as diligências para apurar se, de fato, o crédito tributário em questão teria
sido integralmente utilizado para quitação do suposto débito de CSRF, apurado na
segunda quinzena de agosto de 2012.
Da mesma forma, a D. DRJ analisou de forma superficial os argumentos e documentos
apresentados, se limitando a sustentar que a ora Recorrente não teria comprovado a real
devolução do valor que foi retido, à título de CSRF, do beneficiário.
Razão, porém, não lhe assiste.
Como é bem sabido, a Autoridade Fiscal deve guardar estrita obediência aos princípios
que regem a Administração Pública, dentre os quais se destacam o da motivação e o da
legalidade. Sendo assim, jamais poderiam desconsiderar direitos creditórios detidos pelo
Recorrente sem o levantamento e o exame completo de toda a sua documentação contábil
e fiscal, bem como o juízo próprio acerca de tais documentos, desprezando referida
documentação, sem qualquer fundamentação.
(...)
Ora, no presente caso é evidente a falta de interesse da Administração Tributária, em
conhecer a verdade material, ao se limitar a não homologar a compensação efetuada por
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.678 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.911375/2012-57

meio de lacônica justificativa de que o crédito em tela teria sido utilizado para quitação de
supostos débitos do Recorrente.
No mesmo sentido, a insubsistente alegação da DRJ, de que os registros contábeis não se
prestam para comprovar a devolução do valor retido, sem sequer analisa-los ou ao menos
apresentar qualquer juízo de valor sobre tais documentos.
Enfim, é evidente que as Autoridades não possuem certeza sobre os fatos que estão
afirmando e de forma absolutamente displicente não reconheceram o crédito de CSRF
compensados pelo Recorrente.
Com efeito, para que o Fisco Federal pudesse fazer tal afirmação e desconsiderar o
crédito tributário apurado, deveria, segundo o que preceituam os princípios da verdade
material e da legalidade, ter comprovado plenamente, por meios seguros e irrefutáveis, a
incorreção dos procedimentos do Recorrente na apuração desse crédito.
Assim, tendo em vista que não houve o empenho necessário para a busca da verdade
material por parte das Autoridades Fiscais, no que tange à verificação do crédito do
Recorrente, o que fez com o que o processo investigatório dessas provas fosse superficial,
deve a decisão ora combatida ser integralmente reformada para que o Despacho Decisório
seja declarado nulo e os créditos pleiteados reconhecidos.
II.2- Da Efetiva Existência do Crédito Tributário Utilizado na Restituição
Conforme mencionado anteriormente, o Recorrente utilizou crédito de CSRF, oriundo de
pagamento a maior, no valor de R$ 65.083,82, relativo a segunda quinzena de agosto de
2012, para compensação com débitos administrados pela RFB.
O Recorrente, no decorrer de suas atividades, celebrou Contrato de Prestação de Serviços
de Telemarketing com a companhia Atento Brasil S.A (fls. 52-64), registrada sob o CNPJ
no 02.879.250/0001-79, cujo Código e Descrição da Atividade Econômica Principal é
“80.20-2-00- Atividades de Tele atendimento”, conforme pode ser verificado no cartão
CNPJ já anexado (fl. 66).
Ocorre que, a Recorrente, no momento de pagamento pelos serviços contratados,
transferiu à Atento Brasil, de forma equivocada, os valores dos serviços líquidos dos
tributos, descontando os montantes devidos a títulos de Imposto de Renda Retido na
Fonte (“IR/Fonte”) e de CSRF.
Assim, o valor inicialmente apurado pela Recorrente, a título de CSRF, para a segunda
quinzena de agosto de 2012, foi de R$ 1.223.890,34, conforme se verifica na Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF) (fls. 68-70).
Com efeito, seguiu o Recorrente com respectivo pagamento segundo comprova a guia
DARF constante da fl. 72 dos autos.
Contudo, posteriormente, verificou o Recorrente que a retenção de referido tributo foi
feita de forma indevida, uma vez que os serviços de telemarketing prestados pela Atento
Brasil S.A, não se enquadram no rol taxativo trazido pelo artigo 30 da Lei no 10.833/03.
Veja.
(...)
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.678 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.911375/2012-57

Isto é, não há no dispositivo legal acima serviços de telemarketing ou de qualquer outra
natureza semelhante, de modo que a retenção a título de Contribuições Sociais ocorreu
indevidamente.
Sobre o assunto, a própria RFB já reconheceu que os pagamentos de serviços de
telemarketing não se sujeitam à retenção na fonte das contribuições sociais, conforme
inclusive, reconheceu a D. DRJ ao mencionar o entendimento da Solução de Consulta no
445/2013, inicialmente apresentada pelo Recorrente (vide pag. 4 do acórdão/ fls. 110 dos
autos).
Contudo, em que pese o próprio reconhecimento pela Autoridade Julgadora de que o
pagamento realizado, a título de serviços de telemarketing, não estaria sujeito à retenção
de IRRF e CSRF, restou aduzido no r. acórdão recorrido que não haveria comprovação de
que o valor indevidamente retido teria sido devolvido ao beneficiário, ignorando,
completamente, os documentos apresentados em sede de manifestação de defesa, sem ao
menos analisá-los.
Com efeito, reitera-se que o Recorrente aplicou a alíquota de 4,65% sobre o valor dos
serviços cobrados pela Atento Brasil na segunda quinzena de agosto de 2012 (R$
1.399.651,87), o que resultou no montante de R$ 65.083,82, retido indevidamente a título
de CSRF.
O valor total da prestação dos serviços de telemarketing (R$ 1.399.651,87) pode ser
identificado na tela de contabilização extraída dos sistemas do Recorrente.
(...)
Além disso, a quantia retida pelo Recorrente em face da empresa prestadora dos serviços
pode ser facilmente verificada nas notas fiscais anexadas ás folhas 74 a 77 dos autos, bem
como nos controles extra contábeis constantes da folha 79 do presente processo. Veja-se.
(...)
Nesse sentido, após verificar o equívoco cometido nas retenções das Contribuições
Sociais, o Recorrente seguiu com a devolução de respectivos valores (R86.078,59) à
prestadora de serviços de telemarketing, conforme pode ser constatado pelo controle extra
contábil já constante dos autos (fl. 81).
(...)
Nota-se, ainda, que as notas fiscais informadas nos documentos acima correspondem às já
apresentadas aos autos (fls. 74 a 77) e que a “situação” do presente documento consta
como “paga”, conforme se evidencia, também, pelo comprovante bancário apresentado.
(...)
Ademais, ainda que o Recorrente não tenha transmitido DCTF retificadora após a
percepção do equívoco, trata o presente caso de erro formal, não havendo óbice para a
restituição do crédito pleiteado, ainda mais após exaustiva comprovação documental.
E nem se alegue que o erro de fato na informação prestada nas obrigações acessórias
(DCTF, no caso) poderia obstar o direito creditório do Requerente em relação à CSRF
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.678 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.911375/2012-57

recolhida de forma indevida, uma vez que tal crédito foi devidamente comprovado na
presente peça.
(...)
Assim, verifica-se o entendimento firmado por esse E. Colegiado Administrativo no
sentido de que os erros de fato no preenchimento das obrigações acessórias (DCTF, no
caso) no preenchimento das obrigações acessórias não devem prejudicar o direito
creditório dos contribuintes, desde que tal crédito esteja devidamente demonstrado e
lastreado em documentação hábil, como fez o Recorrente no presente caso.
Assim, considerando que o Recorrente demonstrou o direito creditório de CSRF, oriundo
de recolhimento indevido, no montante de R$ 65.083,82, tem-se que a decisão da DRJ
deve ser reformada, para que os créditos sejam reconhecidos e a declaração de
compensação homologada.
III- DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, para o
fim de que seja reformada a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, reconhecendo integralmente o direito creditório do Recorrente e
homologando a declaração de compensação apresentada”.

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Superficialidade da Instrução Probatória

A Recorrente alegou em sede de preliminar que o Despacho Decisório
corroborado pela DRJ está eivado de nulidade, em virtude da superficialidade da busca de
informações necessárias para um adequada decisão e que tal fato feriu o princípio da verdade
material.
Pois bem.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.678 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.911375/2012-57

A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação dos
princípios que regem a Administração Pública, dentro os quais o da motivação e o da legalidade,
ferindo ainda o princípio da verdade material.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.678 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.911375/2012-57

são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Análise do Direito Creditório

Insta destacar, que o presente processo trata acerca do PER/DCOMP no.
29343.16083.301112.1.3.04-5106, no qual a Contribuinte pleiteia o reconhecimento do direito
creditório para compensação, oriundo do pagamento indevido de CSRF no valor de R$
65.083,62.
No entanto, a referida compensação não foi homologada pela DRF sob o
argumento de que não resta crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Por sua vez, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade noticiando
que celebrou Contrato de Prestação de Serviços de Telemarketing (e-fls. 51/64) com a
companhia Atento Brasil S.A., registrada sob o CNPJ no. 02.879.250/0001-79, Código e
Descrição de Atividade Econômica Principal 80.20-2-00- Atividades de Teleatendimento (e-fls.
65/66).
Elucidou que ao pagar a Atento Brasil S.A pelos serviços prestados, se equivocou
efetuando o pagamento pelos valores dos serviço líquidos dos tributos, descontando os
montantes de Imposto de Renda Retido na Fonte e de CSRF.
Destacou que se equivocou no preenchimento da DCTF quanto ao valor da CSRF
devida para a segunda quinzena de agosto de 2012, que ao invés de R$ 1.223.890,34, o valor
correto do débito seria R$ 1.158.806,52 e que, portanto, faria jus ao direito creditório no
montante de no montante de R$ 65.083,82.
Pontuou que a retenção equivoca de CSRF foi de R$ 65.083,82 e que tal fato pode
ser verificado através das notas fiscais juntadas aos autos (e-fls. 73/77) e pelos controles extra
contábeis da mesma relativo aos serviços contratados (e- fls. 78/79).
Asseverou que devolveu os valores retidos indevidamente (R$ 86.078,59, dentre
os quais R$ 65.083,62 a título de CSRF e R$ 20.994,78 a título de IRRF) a Atento do Brasil,
conforme pode-se perceber da análise da razão contábil juntada aos autos (e-fls. 80/81) e do
controle extra contábil constando a devolução dos tributos retidos indevidamente (e-fls. 82/83).
Aduziu a Recorrente que a simples ocorrência de erro no preenchimento de DCTF
não é óbice para a restituição do crédito pleiteado, após a exaustiva comprovação documental
que foi recolhido de forma indevida CSRF.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.678 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.911375/2012-57

Porém, a DRJ entendeu não serem insuficientes as provas apresentadas para fazer
prova do alegado e manteve, integralmente, o Despacho Decisório, a fim de não reconhecer o
direito creditório e não homologar a Declaração de Compensação.
Cabe pontuar, que a Contribuinte colacionou aos autos em sede de manifestação
de inconformidade, cópia das notas fiscais (e-fls. 73/77), controles extra contábeis dos serviços
contratados (e- fls. 78/79), razão contábil, controles extra contábeis da devolução dos tributos
retidos (e- fls. 82/83).
Neste contexto, a Recorrente juntou ao processo documentos para comprovar a
existência e liquidez do crédito informado no PER/DCOMP, desta feita, entendo se tratar de erro
de fato no preenchimento de declaração, uma vez juntados aos autos elementos probatórios
hábeis para comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da DCTF, que embora
não retificada, não pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório
vindicado, nos termos do Parecer Normativo COSIT no. 2/2015, que assim dispõe:
“Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF- original ou retificadora- que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no
§6o do art. 9o da IN RFB no. 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim
de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou não da
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação
da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de
fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito
(ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de
direito a ser decida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo
decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito
passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF supenso por análise por parte da RFB,
conforme art. 9o- A da IN RFB no. 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre
com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o
mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão do
despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não
homologação da sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve,
por continência ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito
creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar o
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.678 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.911375/2012-57

resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outro meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por
força da vedação contida no inciso VI do §3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3 de
setembro de 2014, itens 46 a 53”.
Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmula CARF no 164) e que deve ser aplicada ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Em suma, erro da fato é aquele que situa no conhecimento e compreensão da
características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculos. Outrossim, o conceito normativo de erro material no âmbito
tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento
jurídico tais como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses
similares. Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações
declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante
a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art.
149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Nestas hipóteses, a Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado.
Em tempo, vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por
iniciativa da própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde (§1o do art. 147 do Código Tributário Nacional).
Ou seja, a comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da retificação da
DCTF realizada, quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. E assim procedeu a
Recorrente instruindo o processo com cópias extraídas de sua contabilidade, comprovando, pelo
menos a princípio, o erro de fato e origem do direito creditório pleiteado.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.678 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.911375/2012-57

Senão vejamos o teor do artigo 373 do CPC, para a comprovação do direito
alegado:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo.
A autoridade julgadora deve orientar-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, formando livremente sua convicção mediante a persuasão racional,
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos. O princípio da ampla defesa por outro lado garante ao contribuinte o direito de
defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para nova análise
do direito creditório, levando em consideração os documentos colacionados aos autos, e havendo
a constatação de existência, suficiência e disponibilidade do crédito decorrente do recolhimento
indevido, como alegado, seja realizada a homologação da compensação informada no
PER/DCOMP em discussão no processo.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 244
DF CARF MF
Original